Tribunal: TJDFT
Processo: 0732823-84.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESILIÇÃO VOLUNTÁRIA BILATERAL. TÉRMINO DO VÍNCULO JURÍDICO. PROVAS. DECLARAÇÃO DE VONTADE. VALIDADE. FORMA ESPECIAL. ART. 107 DO CÓDIGO CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE.
1. A prova testemunhal e os diálogos via WhatsApp evidenciam, claramente, a manifestação da vontade das partes com o objetivo de extinção do vínculo obrigacional ocorrendo um distrato do contrato celebrado na forma de resilição voluntária bilateral. Assim, é procedente o pedido de declaração de extinção do contrato com a consequente declaração de inexigibilidade e liberação dos Autores do pagamento da segunda e última parcela pelos serviços prestados.
2. Os ônus da sucumbência devem ser redistribuídos em razão do provimento dos recursos autorais. A parte autora deverá arcar com 50% das custas, despesas e honorários, sendo 25% para cada um dos autores, cabendo 50% à parte ré.
3. Deu-se provimento aos apelos principais. Prejudicado o recurso adesivo.